Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000799-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JONATAS DE LIMA BARROS - CPF: 361.689.801-30 (ADVOGADO), MELQUIOR LUIZ BATTISTI - CPF: 554.600.621-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DATA INICIAL – PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTÓRIA NO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conta-se a prescrição da pretensão executória pelo prazo fixado no Decreto pelo Decreto no 20.910/32, que confere o prazo de cinco anos para Administração Pública promover a ação executiva a contar da constituição definitiva do crédito.

2. Prescrição da pretensão executória afastada, a par da data do término do processo administrativo e a propositura da ação, não tendo decorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELQUIOR LUIS BATISTTI, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001883-22.2012.811.0020, (cód. 52510) ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o Agravante relata que foi inscrito em dívida ativa - CDA no 20126866, no valor de R$29.393.01, (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e um centavo), oriunda da sansão imposta pelo Auto de Infração Ambiental no 42307, expedido pela Fundação Estadual Ambiental de Mato Grosso (FEMA).

Alega a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez, que se passaram mais de 7 (sete) anos após a constituição definitiva do crédito (11.08.2004), até a protocolização da Execução Fiscal (13.06.2012).

Verbera que a prescrição deve ser pronunciada, vez que:
“(...) a decisão interlocutória, o juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade, por não reconhecer a prescrição da pretensão executória do crédito, por não reconhecer a ocorrência da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO no dia 11 de agosto de 2004, e sim no ano de 2010, sendo esse núcleo da inconformidade que objetiva o presente recurso processual.”.
(ID no. 73229959).

Afirma, ainda, que o crédito oriundo da multa ambiental, foi constituído mediante a decisão administrativa, homologada, sendo transitado em julgado com a não interposição do recurso administrativo, portanto, encerrado no ano de 2004.

Contesta que se passaram mais de 6 (seis) anos de inercia do órgão ambiental, só após, reabriu prazo para apresentação de recurso administrativo, sem a devida previsão legal, sendo que as Leis Complementares no 232/2005 e 328/2008, não autorizam reabertura do prazo recursal administrativo, em processos administrativos transitados em julgados.

Aduz que a probabilidade do direito está no fato de que o crédito tributário já deveria estar extinto pela ocorrência da prescrição, em convergência com o ordenamento jurídico de regências das matérias, quanto ao perigo de dano, resta evidente diante da real e eminente possibilidade de expropriação imediata de bens, eis que não suspensa a exigibilidade do crédito a execução irá prosseguir.

Pugnou pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, requereu o provimento do recurso para que seja reformada
“a decisão de primeira instância, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executória do crédito, conforme pedido consignado originariamente pela via da Exceção de Pré-executividade manejada, julgando-se extinto o processo de execução fiscal de origem, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

Pedido liminar indeferido. (Id 73590499)

Intimado o Agravado pleiteou o desprovimento do recurso. (Id 80302017)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELQUIOR LUIS BATISTTI, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001883-22.2012.811.0020, (cód. 52510) ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Da análise dos autos, observa-se que o Agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, sendo certo que, a par da data da constituição do crédito, da interposição da ação e do despacho inicial, apontam a não ocorrência da prescrição.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...)10. Pois bem. No caso sob exame, de uma análise ligeira, desatenta talvez, poder-se-ia concluir que restou caracterizaria a prescrição intercorrente, com transcurso de mais de 5 (cinco) anos, conforme alegado pelo excepiente/devedor. Entretanto, sucede que inexiste norma regulamentadora da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual.
11. Sabe-se que, no âmbito federal, a inércia do processo administrativo por mais de três anos evidencia a prescrição intercorrente, conforme disposto no artigo 21, § 2o, do Decreto 6.514, de 2008. No entanto, a norma em questão não possui alcance nacional, de modo que não há espaço para a aplicação em desfavor de autarquia estadual. Esse é, inclusive, o entendimento adotado de forma pacífica no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.513.771-PR, de 2016: Primeira Turma; AgInt no REsp 1.665.491-PR, de 2017: Segunda Turma).

12. Deve ser ressaltado, ainda, que a regra inserta no artigo 1o do Decreto 20.910, de 1932, cuida apenas da prescrição quinquenal das dívidas passivas da Fazenda Pública, sem qualquer referência do instituto no processo administrativo.

13. Sobre o tema, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a omissão legislativa é proposital, sem que haja espaço para aplicação analógica do dispositivo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...) 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228) (...) (REsp 1662786/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

14. Diante desse cenário, ainda que reconhecida a mora da administração na conclusão do processo administrativo, não existem subsídios legais ou jurisprudenciais que autorizam o pronunciamento da prescrição intercorrente, especialmente, repita-se, à míngua de previsão legal para tanto.

15. Em similaridade, e apenas em atenção à dialeticidade, também não se cogita de prescrição da pretensão de cobrança. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo inicial para o computo do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo de aplicação da penalidade, momento em que a obrigação torna-se exigível (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. em 9.12.2009, DJe 8.2.2010). O entendimento foi, inclusive, sumulado:

Enunciado 467: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

16. Assim, considerando o encerramento do processo administrativo em 2010 (após o decurso de prazo para apresentar recurso administrativo), a CDA foi constituída em 04/06/2012 e o ajuizamento da execução fiscal também ocorreu em 2012, com absoluta tranquilidade, a observância do prazo quinquenal.

17. Relevante, outrossim, destacar julgado recente dos Tribunais de Justiça, em verdadeira simetria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INCORCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADAS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDO – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – RECURSO DESPROVIDO. A multa decorrente de danos ambientais possui natureza não-tributária, razão pela qual as regras atinentes à prescrição seguem as normas do Decreto no 20.910/32, mas o cômputo inicial se dá com o encerramento do processo administrativo (Súmula467). Enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado e, após, constituído o referido crédito, a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980. Verificada a desídia do autuado em proceder, no prazo determinado, a regularização das infrações constatadas no Auto de Infração, bem como a inexistência de quaisquer vícios que possam invalidar o ato administrativo, não há que se falar em nulidade da multa imposta. (TJ-MT - APL: 00042174320138110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL - RESP no 1.115.078/RS - PRESCRIÇÃO COMUM - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 467, DO STJ E RESP no. 1.112.577/SP - PROVIMENTO DO RECURSO. - Consoante assentado no bojo do REsp 1.115.078/RS, afetado como representativo da controvérsia, o parágrafo primeiro, do artigo 1o, da Lei no 9.873/1999, que regulamenta o instituto da prescrição intercorrente, não se aplica aos processos administrativos em trâmite no âmbito municipal e estadual, já que a referida lei limita-se ao plano federal. - De igual sorte, dada a especificidade do instituto da prescrição intercorrente em nosso sistema, não é possível invocar o disposto no artigo 1o, do Decreto 20.910/1932 para suprir a omissão legislativa, já que este diz respeito à prescrição do direito de ação. - Nos termos da Súmula 467, do col. STJ, e do que fora decidido no REsp no 1.112.577/SP, também representativo da controvérsia, o prazo para a cobrança da multa por infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, contados do término do processo administrativo, eis que antes desse termo não é possível a cobrança do crédito por ausência de definitividade. - Na ausência de norma que regulamente a prescrição intercorrente no âmbito estadual e não tendo transcorrido cinco anos do término do processo administrativo até o ajuizamento da Execução Fiscal, deve ser rejeitada a tese de ocorrência de prescrição, suscitada em exceção de pré-executividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.036006-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da sumula em 03/07/2019)

Processual Civil - Apelação - Execução fiscal - Objeção de pré-executividade - Prescrição intercorrente - Processo administrativo - Multa ambiental - Inexistência de previsão legal - Prosseguimento da execução - Recurso provido. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa por infração ambiental, é deflagrado com o encerramento do processo administrativo (Enunciado 467 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. A inexistência de previsão legal afasta o instituto da prescrição intercorrente nos processos administrativos que versem sobre a aplicação de multa ambiental pela Administração Pública estadual ou municipal. (TJ-MG - AC: 10000204657753001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

18. Em outras palavras: não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, afasta-se o pronunciamento da prescrição.

19. À luz desses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade e, por consequência, DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

20. INTIMEM-SE as partes desta decisão.

21. INTIME-SE a parte credora/exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que entender de direito e apresentar CDA atualizada.

22. Após, faça a conclusão.

Às providências. (...)” (p. 130/131 – ação de base)

Com efeito, a prescrição da pretensão executiva, conforme os Recursos no 1.112.577/SP e no 1.115.078/RS julgados sob a sistemática dos Repetitivos, em se tratando de multa ambiental, rege-se pelo Decreto no 20.910/32 que confere o prazo de cinco anos para Administração Pública promover a ação executiva a contar da constituição definitiva do crédito.

Em análise aos documentos constantes dos autos, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2010, com a publicação da decisão administrativa que tornou definitiva a autuação, em 12/11/2010; Já a CDA foi constituída em 2012, e no mesmo ano foi interposta a Ação de Execução Fiscal (13/06/2012); desta forma, não há como considerar o transcurso do prazo de cinco anos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva.

A alegação de que o processo administrativo teria se findado em 2004, não encontra nos autos respaldo probatório, em que pese o encaminhamento de cópia da decisão de homologação da multa ambiental no ano de 2004, pelo Empresa dos Correios, não há notícia de que, de fato, o Executado tenha sido efetivamente intimado; o que nos leva a crer que a intimação da decisão homologatória somente ocorreu com a publicação desta no Diário Oficial de Mato Grosso no 25436, datado de 12/11/2010.

Assim, irretocável a decisão recorrida.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022